Tribunal: TJDFT
Processo: 0002679-34.1996.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Processo : 0002679-34.1996.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 40277247) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas diligências, reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em face do princípio da causalidade. Rejeitados os embargos de declaração (id. 40277261), recorre o EXEQUENTE (id. 40277268). Alega que não cabe aplicar o prazo prescricional do art. 206, § 5o, do Código Civil, porquanto o título que embasa o cumprimento de sentença na ação monitória sofreu alterações, tornando-se ilíquido. Assim, como não decorrera o prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil, de aplicação subsidiária, a sentença deve ser cassada por inexistência da prescrição. Contrarrazões no id. 40277277. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, a prescrição intercorrente no processo de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, pois, diferentemente, o apelante restringe o recurso na impugnação ao prazo prescricional do art. 206, § 5o, do Código Civil, porquanto o título que embasa o cumprimento de sentença na ação monitória sofreu alterações, tornando-se ilíquido. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator